Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. ARTIGO 217-A, CAPUT, C/C ARTIGO 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DEPOIMENTO EM DESARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA CONSISTENTE E CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CENÁRIO DE DÚVIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. A palavra da vítima goza de presunção relativa de veracidade, devendo, assim, vir acompanhada de outras provas de suporte, máxime se a imputação é de crimes sexuais praticados na presença de testemunhas, como a hipótese dos autos, em que teriam ocorrido de forma reiterada em sala de aula, durante o horário regular e na presença de outros alunos.
2. Nada obstante a presunção relativa de veracidade da palavra da vítima, há que se ponderar, sempre e caso a caso, a palavra e a pessoa do acusado, cujo estado de inocência lhe constitui direito fundamental.
3. No particular, a palavra da vítima não foi corroborada por nenhuma prova colhida no curso da instrução, em contraponto à negativa de autoria do acusado, cuja postura e conduta profissional foi atestada irrepreensível, não somente por suas gestoras, mas também por mães de outras alunas ouvidas na condição de testemunhas.
4. No processo penal, a dúvida há de beneficiar sempre o acusado, em aplicação ao princípio in dubio pro reo.
5. Recurso provido.